Tribunal: CARF
Processo: 12326.004197/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004197/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR.
DEPENDENTE HABILITADO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 41) interposto contra decisão da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 33/35, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 17/5/2010 (fls. 4/7), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de
2007 (fls. 24/29).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004197/2010-42
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004197/2010-42

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 37.230,83, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
31/5/2010), refere-se à infração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no montante de R$ 77.635,04, com IRRF de R$ 2.329,05, recebido da
fonte pagadora Banco do Brasil S/A (fls. 4/7).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 29/5/2010 (AR de fl. 13), o contribuinte
apresentou em 16/6/2010 a impugnação (fl. 3), acompanhada dos documentos (fls. 8/10),
alegando que não houve omissão de rendimentos pois não foi recebido rendimento algum dessa
fonte pagadora.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 27 de novembro de 2014, a 15a
Turma da DRJ em São Paulo (SP), no acórdão no 16-63.641 julgou a impugnação improcedente
(fls. 33/35), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se a omissão de rendimentos baseada em informação prestada em DIRF
estando o recebimento comprovado pelos documentos juntados aos autos.
A alegação de que são isentos os rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial
somente pode ser aceita mediante a apresentação de provas documentais que
demonstrem, de forma inequívoca, a natureza isenta desses rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/1/2015, conforme AR de fls.
37/38, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 3/4/2015 (fl. 41), acompanhado de
documentos (fls. 42/63), no qual o contribuinte argumenta que:
(...) os rendimentos recebidos, são provenientes de ganho judicial dos seus pais, de seus
órgão de origem, com ganho da sentença para o seu herdeiro, após, o falecimento de
ambos. Com depósito numa conta judicial do Banco do Brasil, repassando
posteriormente para sua conta corrente, à Receita, declara dos valores recebidos e
proveniente dos seus salários e que seu órgão pagador é o Banco do Brasil, volta a
informar que o seu órgão empregador é o Banco Central do Brasil do qual é funcionário
há mais de 30 anos.
Solicita, mais uma outra, revisão do assunto, segue anexos cópias, dos documentos para
conhecimento e verificação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004197/2010-42

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte alega não terem sido omitidos os valores recebidos tendo sido,
inclusive, informados no campo de rendimentos isentos da declaração de ajuste anual (fl. 26)
por se tratarem de numerário recebido a titulo de herança decorrente de ação judicial movida por
seus pais.
Nos termos da legislação vigente (artigos 1o a 3o da Lei no 7.713 de 1988 e 1o a 3o
da Lei no 8.134 de 1990), os rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Deste modo, sendo o Recorrente beneficiário de rendimentos provenientes de ação
judicial promovida pelos seus pais, deve oferecê-los à tributação. Registre-se que as orientações
contidas no Manual do Imposto de Renda, denominado "Perguntas e Respostas" para o ano-
calendário objeto do lançamento, levam ao mesmo entendimento:
DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
230 — Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente,
de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o beneficiário
da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a natureza dos
rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de rendimentos,
tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção: Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de
aposentadoria, pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros
(mediante alvará judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave
no período a que se referem os rendimentos.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN, art. 144;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR, art. 38, parágrafo único; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, arts. 5o, § 3o; Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001, art. 14,
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003)
No caso concreto, verifica-se que aos autos, além de cópias de extrato
denominado “depósitos judiciais ouro” (fls. 10 e 62) e recibo sem assinatura (fls. 9 e 63) não
foram juntados quaisquer documentos da ação judicial para comprovar a alegada natureza isenta
dos rendimentos, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância.
Do exposto, conclui-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório
nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)1.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004197/2010-42

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

(...)

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital